Tribunal: TJBA
Processo: 8045064-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045064-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: JANICE ROCHA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REDE DE FORNECIMENTO. URGÊNCIA NO PARTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSOS
DAS RÉS
DESPROVIDOS.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A
administradora de benefícios QUALICORP integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando atua no gerenciamento administrativo do plano, inclusive nos reajustes e na intermediação da contratação.

A negativa de cobertura pela AMIL, diante de quadro clínico urgente caracterizado como complicação gestacional (pós-datismo, contrações rítmicas e dilatação cervical), configura descumprimento do art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 e da RN 566/2022 da ANS, sendo ilícita a exigência de carência em tais situações.

A recusa indevida de atendimento médico em situação emergencial gera dano moral presumido (
in re ipsa
), por violar direitos da personalidade da consumidora em momento de vulnerabilidade extrema, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

A correção monetária e os juros moratórios foram corretamente fixados na sentença.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração
o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8045064-39.2024.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
a
s - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e
JANICE ROCHA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
DA
S
RÉ
S
e por
CONHECER e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R
/
2